Tribunal: TJSP
Processo: 1044993-81.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de excesso de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Contas excessivas fora da média de consumo regular. Consumidor que nega o consumo registrado. Ônus da fornecedora na comprovação da regularidade da cobrança. Impossibilidade de carrear ao consumidor a obrigação de fazer prova negativa de que não

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de excesso de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Contas excessivas fora da média de consumo regular. Consumidor que nega o consumo registrado. Ônus da fornecedora na comprovação da regularidade da cobrança. Impossibilidade de carrear ao consumidor a obrigação de fazer prova negativa de que não utilizou o consumo registrado. Regularidade da cobrança não comprovada. Autora que faz jus a revisão dos valores com base na média de consumo dos últimos meses.

Sentença reformada. Ação julgada procedente.

Apelação provida

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1044993-81.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VGF
COMERCIAL DE FERRAGENS E MONTAGENS LTDA, é apelada SERASA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1044993-81.2018.8.26.0002
Apelante: VGF Comercial de Ferragens e Montagens Ltda.
Apelada: Serasa S/A
Comarca de São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Juiz de Direito: Dra. Cristiane Vieira
Voto no 23567
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito. Alegação de excesso de cobrança. Sentença de
improcedência. Apelo da autora.
Contas excessivas fora da média de consumo regular.
Consumidor que nega o consumo registrado. Ônus da
fornecedora na comprovação da regularidade da cobrança.
Impossibilidade de carrear ao consumidor a obrigação de fazer
prova negativa de que não utilizou o consumo registrado.
Regularidade da cobrança não comprovada. Autora que faz jus
a revisão dos valores com base na média de consumo dos
últimos meses.
Sentença reformada. Ação julgada procedente.
Apelação provida
A r. sentença proferida às f. 505/507 destes autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
danos morais, movida por VGF COMERCIAL DE FERRAGENS E
MONTAGENS LTDA, em relação a SERASA S.A, julgou improcedente o
pedido, condenou o autor no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa.
Apelou o autor (f. 509/518) alegando, em suma, que: (a)
houve
cerceamento
probatório,
pois
pretendia
produzir
prova
testemunhal e perícia a fim de comprovar que as consultas cobradas
eram excessivas; (b) tinha um controle interno e nunca chegou perto do
número cobrado pela ré; (c) há diversas repetições de pesquisas para o
mesmo CNPJ ou CPF, o que é absurdo; (d) há uma evidente falha no
sistema de cobrança.
A apelação, preparada (f. 30), foi contra-arrazoada (f.
153/156).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 14 de maio de
2019, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
508). A apelação, protocolada em 05 de junho de 2019, é tempestiva.
A autora propôs a presente ação declaratória de
inexigibilidade de débito, alegando que a ré lhe cobra valores excessivos
nas faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2018 nos valores
respectivos de R$ 3.821,79 e R$ 4.994,79. Diz que: (a) tentou com a ré a
revisão das faturas, porém, sem êxito; (b) a ré alegou que no mês de
julho foram realizadas 357 consultas, o que discorda pois a quantidade
apontada pela ré é completamente discrepante de seu consumo usual;
(c) constatou no relatório de consumo da ré que há diversas repetições
de consulta no único dia, apontando como exemplo um CNPJ que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apresenta 4 (quatro) consultas seguidas na mesma data e horário; (d)
não é lógico que a autora tenha feito 4 pesquisas seguinte no mesmo
horário do mesmo CNPJ; (e) há evidente problema no sistema da Serasa
para cobrança.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, entendendo
que: (a) a prova documental trazida pela ré comprova a legitimidade da
cobrança, pois demonstra que a autora contratou diversos produtos
adicionais que acabaram aumentando o valor da fatura; (b) os
documentos de f. 465/484 comprova que a requerente utilizou o produto
da ré excessivamente no mês de julho, fazendo com que a ré bloqueasse
o login e a autora, reconhecendo as consultas realizadas, solicitou o
desbloqueio; (c) apesar do pedido de cancelamento ter ocorrido em
julho, o serviço continuou ativo por 30 (trinta) conforme cláusula 33a do
contrato e autora utilizou os serviços nesse período.
De início, fica afastada a alegação de cerceamento
probatório, pois os elementos existentes nos autos são suficientes para o
deslinde do caso, mostrando-se desnecessária a produção de prova
testemunhal ou perícia na hipótese.
Em casos em que o consumidor nega o consumo anormal
registrado, cabe à fornecedora o ônus da prova quanto à regularidade da
medição do consumo e efetiva prestação dos serviços.
Isso porque não seria possível exigir do consumidor a
prova de fato negativo, ou seja, que não consumiu aquilo que foi
apontado em discrepância com as contas anteriores.
Na hipótese, a ré alega correção dos valores cobrados,
argumentando que a autora adquiriu diversos produtos promocionais
(f.302).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A contratação desses produtos promocionais não foi
impugnada pela autora; porém, tal fato, resguardado o entendimento do
douto Magistrado, não justifica o aumento excessivo do consumo nos
meses de julho e agosto de 2018, pois esses produtos já estavam ativos
na conta da autora há bastante tempo.
Como se vê do relatório trazido pela ré (f. 301) esses
aludidos produtos adicionais foram ativados no período de março de
2016 a março de 2017, enquanto que as contas impugnadas pela autora
é de julho e agosto de 2018.
A autora alega que há evidente equívoco nas faturas de
julho e agosto de 2018, posto registrarem consumo discrepante com o
seu consumo usual e que, consultando o relatório de consumo, verificou
que há diversas repetições de consultas realizadas para o mesmo CNPJ
no mesmo dia e horário, ou seja, há cobranças repetidas para o mesmo
serviço.
Segundo o histórico das faturas trazido pela ré (f. 300), os
valores nos últimos 7 (sete) meses anteriores, variavam entre R$
1.005,64 a R$ 2.107,37. Já nos meses impugnados, o valor das faturas
foi de R$ 3.821,79 e 4.994,79, ou seja, em valor significativamente
superior aos valores usualmente faturados em nome da autora.
A ré, no entanto, não demonstrou a regularidade da
cobrança e nem a correção das repetições nas cobranças apontadas
pela autora.
Ante o exposto, é o caso de julgar procedente o pedido
para: (a) declarar inexigível os valores de R$ 3.821,79 e R$ 4.994,79
apontados nas faturas de julho e agosto de 2018; (b) determinar a ré a
revisão das faturas de julho e agosto de 2018, pela média dos consumos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
nos meses de janeiro a junho de 2018, conforme tabela trazida às f. 300.
Pela sucumbência, fica a ré condenada no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
15% do valor da causa (R$ 8.816,79 -f. 11) atualizado desde a data do
ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica